Tribunal: TJSP
Processo: 1500691-02.2025.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Abimael Leite foi condenado por tráfico de drogas e falsa identidade, com penas de 08 anos e 04 meses de reclusão e 04 meses e 29 dias de detenção. O acusado apelou, buscando absolvição por falta de provas quanto à falsa identidade e desclassificação do tráfico para uso pessoal.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Abimael Leite foi condenado por tráfico de drogas e falsa identidade, com penas de 08 anos e 04 meses de reclusão e 04 meses e 29 dias de detenção. O acusado apelou, buscando absolvição por falta de provas quanto à falsa identidade e desclassificação do tráfico para uso pessoal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) se há elementos probatórios suficientes para a condenação por falsa identidade e (ii) se o crime de tráfico de drogas pode ser desclassificado para uso pessoal.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por depoimentos de policiais e provas documentais, incluindo apreensão de drogas e objetos relacionados ao tráfico.
4. A conduta de fornecer falsa identidade é típica, conforme o Tema Repetitivo 646 do STJ, e a quantidade de drogas e circunstâncias indicam tráfico, não uso pessoal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica. 2. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliadas às provas, sustentam a condenação por tráfico.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, caput; Código Penal, art. 307.